Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO HATSUMI SHINKAI e MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84003488):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – JUÍZO COMPETENTE – LUGAR EM QUE SE LOCALIZA A COISA AVERBADA (LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO LIMINAR EM SEDE DE PROTESTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA ESPECÍFICA – VIABILIDADE DE AVERBAÇÃO – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – PRSERVAÇÃO DAS PARTES E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AGRAVO DESPROVIDO.
É competente o lugar de registro da coisa, lugar em que se localiza o imóvel para fins de analisar as questões referentes à averbação de protesto contra a alienação de bens.
Improcede a análise, em sede liminar, de discussões acerca de afronta à coisa julgada e impugnação ao valor da causa, eis que se confundem com o mérito.
É perfeitamente viável a averbação de protesto contra a alienação de bens, em razão da sua natureza acautelatória, a fim de evitar prejuízos às próprias parres e também a terceiros de boa-fé.
“(...) A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 100079472).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que “o acordão recorrido violou e negou vigência aos artigos 300, 301, 489, II, §1o, IV, 726, §1o, 728, II e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “seja o presente recurso especial conhecido e provido para o fim de que seja anulado o venerando Acórdão recorrido, com a devolução dos autos para a instância de origem, a fim de que novo julgamento seja proferido”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 103258968 e 103361464.
É o relatório.
Decido.
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça